Tribunal: TJDFT
Processo: 0753375-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753375-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO DA CUNHA BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ OTÁVIO DA CUNHA BARROS (autor), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do procedimento comum no 0709468-50.2025.8.07.0017, ajuizada pelo agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 256209220, na origem): “O documento juntado no ID 256203790 encontra-se assinado eletronicamente, mas não atende às regras de segurança para seu recebimento. O art. 195, do Código de Processo Civil, estabelece que o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei. A Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, em especial as disposições do inciso III, § 2o, do art. 1o, considera assinaturas eletrônicas as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica, e mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. No PJe somente podem ser transmitidos, anexados ou assinados documentos que em que o signatário utilize certificado digital A3 ou equivalente. Mister, pois, para sua validade nos autos do PJe que a assinatura em meio eletrônico/digital seja por Certificado Digital ICP-BRASIL. Pontue-se, por oportuno, que assinadores eletrônicos, tais como DocuSign, PandaDoc, D4Sign, SignNow, Autentique, Portal de Assinaturas da OAB, disponível em https://oab.portaldeassinaturas.com.br, ou por meio de “assinaturas nativas” de programas como Microsoft Office e Adobe Acrobat, principalmente em se tratando de procurações; ao contrário do que ocorre com os certificados digitais ICP-Brasil, esses assinadores eletrônicos e assinaturas nativas não estão sujeitos à uma regulamentação, o que pode suscitar dúvidas quanto à sua confiabilidade, principalmente quando inseridos em uma ação judicial. De notar que para validade da assinatura, conforme disposto na MP 2.200-2/01, Art. 10, §2, mister que o documento seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Assim, tal hipótese não pode ser acolhida em processos judiciais em documentos assinados por apenas uma das partes litigantes. Dessa forma, o autor deve regularizar a representação processual. Além disso, a parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque de ID 2562041847 demonstra que o autor recebe remuneração bruta mensal em torno de R$16.900,00 e líquida de mais de R$ 8.000,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Inicialmente, não há menção sobre a origem dos motivos para a tomada dos contratos de mútuo consignados no contracheque, sendo reputada a facultatividade na celebração dessas avenças. Situação contrária seria a tomada do mútuo para o custeio de situação de emergência ou de saúde. Demais disso, desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6, de 10 de janeiro de 2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41. Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.262,97. Ademais, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora possui renda superior a cinco salários mínimos e não é assistido pela DPDF. Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase xx salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte requerente. Emende a inicial para: 1) promover a parte a regularização da procuração, o qual deve ser juntada com assinatura eletrônica com certificado digital ICP-Brasil ou assinado de próprio punho; 2) adequar o valor da causa ao preço do contrato celebrado com o réu que requer seja revisado (pretensão de cancelamento da forma de pagamento celebrada consiste em tentativa de revisar os termos da avença); 3) recolher as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento ou de cancelamento da distribuição”. Em suas razões recursais (ID 79060030), alega que requereu a gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com custas processuais e honorários sem prejuízo próprio e de sua família. Aduz que juntou contracheques e documentos que demonstram comprometimento de sua renda com consignações e despesas ordinárias. Informa que seu salário líquido é de R$ 8.122,91, mas sofre descontos em conta corrente no valor de R$ 3.199,26. Defende que não sobra valor para pagamento das suas despesas. Impugna a fundamentação da decisão agravada, que considerou apenas o valor líquido da remuneração (superior a R$ 8.000,00) e reputou facultativa a contratação dos empréstimos consignados. Refuta esse entendimento, afirmando que o juízo não analisou as circunstâncias concretas que demonstram sua hipossuficiência. Salienta que anexou contracheques, extratos, comprovantes de plano de saúde, plano odontológico, financiamentos e empréstimos, evidenciando que não dispõe de recursos para custear as despesas processuais. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; c) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Desse modo, é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça exclusivamente em critério objetivo, sendo necessário analisar as circunstâncias individualizadas da parte solicitante. No caso em comento, verifica-se que o agravante comprovou que é servidor público distrital, percebendo rendimento bruto no valor de R$ 16.953,09 e rendimento líquido no importe de R$ 8.122,91, conforme contracheque juntado na origem (ID 256204847). Observa-se, ainda, que o agravante possui empréstimo descontado diretamente na conta corrente, no valor de R$ 3.199,26 (ID 256204847, na origem). Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Pondera-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que os rendimentos líquidos, que lhe sobram para arcar com as suas despesas, são inferiores a cinco salários mínimos. Além disso, o agravante comprovou diversas despesas mensais que, somados à baixa disponibilidade financeira, conforme extratos juntados aos autos de origem, indicam, nesta fase inicial, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora